Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703329-16.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALAINE SANTANA DE CARVALHO DE SOUZA, ANDRESSA SANTANA DE CARVALHO BARBOSA EMBARGADO: VANDERLUCIA ASSUNCAO PINHEIRO, I. P. C., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: VANDERLUCIA ASSUNCAO PINHEIRO DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora